Tribunal: STJ
Processo: 5006819-32.2014.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837005 - SC (2024/0485556-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART -
SC022814
BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
AGRAVADO
: GATHERRY LAIS DA SILVA CORREIA CHARNISKA
ADVOGADO
: SERGIO GOMES DE ALMEIDA - SC015488
AGRAVADO
: ANDREA VIEIRA
AGRAVADO
: JAIR RODRIGUES CHARNISKA
ADVOGADO
: AGENOR DA SILVA JUNIOR - SC036645
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. DIREITO À
MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEMOLIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 211/STJ. SÚMULA N. 126/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com
pedido demolitório ajuizada por concessionária de serviço público. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal de origem, o
recurso foi parcialmente provido. Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados. Interposto recurso especial, o Tribunal Regional Federal o
inadmitiu, razão pela qual a parte agrava. Por fim, este Tribunal Superior
conhece do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49965337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c5f6fbd-1f03-4ade-8909-772cdf66de54

III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.013
do CPC; e 100 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, contata-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - A caracterização do dissídio jurisprudencial também
fica comprometida, posto que, para além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, deve o recorrente indicar o dispositivo legal supostamente
violado, realizar o cotejo analítico, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
demonstrando a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no
caso.
VI - Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n.
13/3/2018
19/3/2018
1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
8.
17/4/2018
23/5/20
VII - Ademais, uma vez que a fundamentação constitucional
mencionada é suficiente para, de forma independente, manter a decisão
recorrida, e a parte não manifestou recurso extraordinário, seu recurso
especial não deve ser admitido. Desse modo, tais foram os fundamentos
constitucionais apresentados no teor decisório e extraídos do texto da
Constituição Federal (CF), qual sejam, o direito social à moradia (art. 6° da
CF), o direito fundamental à segurança (art. 5° da CF), bem como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa
humana (art. 1°, III, da CF).
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49965337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c5f6fbd-1f03-4ade-8909-772cdf66de54

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 0c5f6fbd-1f03-4ade-8909-772cdf66de54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837005 - SC (2024/0485556-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART -
SC022814
BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
AGRAVADO
: GATHERRY LAIS DA SILVA CORREIA CHARNISKA
ADVOGADO
: SERGIO GOMES DE ALMEIDA - SC015488
AGRAVADO
: ANDREA VIEIRA
AGRAVADO
: JAIR RODRIGUES CHARNISKA
ADVOGADO
: AGENOR DA SILVA JUNIOR - SC036645
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. DIREITO À
MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEMOLIÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 211/STJ. SÚMULA N. 126/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com
pedido demolitório ajuizada por concessionária de serviço público. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal de origem, o
recurso foi parcialmente provido. Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados. Interposto recurso especial, o Tribunal Regional Federal o
inadmitiu, razão pela qual a parte agrava. Por fim, este Tribunal Superior
conhece do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 79b8e460-fdc2-41eb-bfa0-9f5f4615f6b0

III - Relativamente às demais alegações de violação (art. 1.013
do CPC; e 100 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, contata-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
V - A caracterização do dissídio jurisprudencial também
fica comprometida, posto que, para além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, deve o recorrente indicar o dispositivo legal supostamente
violado, realizar o cotejo analítico, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
demonstrando a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no
caso.
VI - Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
24/5/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp n.
13/3/2018
19/3/2018
1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
8.
17/4/2018
23/5/20
VII - Ademais, uma vez que a fundamentação constitucional
mencionada é suficiente para, de forma independente, manter a decisão
recorrida, e a parte não manifestou recurso extraordinário, seu recurso
especial não deve ser admitido. Desse modo, tais foram os fundamentos
constitucionais apresentados no teor decisório e extraídos do texto da
Constituição Federal (CF), qual sejam, o direito social à moradia (art. 6° da
CF), o direito fundamental à segurança (art. 5° da CF), bem como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa
humana (art. 1°, III, da CF).
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, concessionária de serviço público ajuizou ação de reintegração de
posse com pedido de demolição. A sentença julgou improcedente o pedido formulado. O
Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso de apelação. A parte interpôs recurso
Documento eletrônico VDA48953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 79b8e460-fdc2-41eb-bfa0-9f5f4615f6b0

especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem e, após a interposição de agravo,
este Tribunal Superior não o conheceu.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Nesse sentir, não há que se falar na ausência de impugnação a todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o especial, porquanto sua inadmissão foi baseada, única e
exclusivamente, no suposto óbice à Súmula 7, do STJ, o que foi devidamente rechaçado no
agravo em recurso especial interposto pela concessionária (e-STJ, fls. 758/764).
[...]
Veja-se que os referidos artigos foram trazidos nos aclaratórios opostos pela
Autopista (e-STJ, fls. 662-668), cuja confirmação de prequestionamento foi apontada pelo
v. acórdão que julgou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 691-697) e consignou que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
(...)".
[...]
Tem-se, portanto, que o dissídio jurisprudencial alegado pela concessionária apontou
os artigos cuja interpretação foi diversa pelo E. TRF3, demonstrou a similitude fática-
jurídica entre os casos, e realizou o cotejo analítico, contrariamente à decisão ora agravada.
[...]
Neste sentido, a manutenção do v. acórdão contraria o entendimento sumulado pela
própria Corte Superior de que não é possível permitir o esbulho possessório sobre bem
público em qualquer hipótese, razão pela qual não incide, no caso em apreço, a Súmula 83
/STJ - visto que a decisão proferida pelo Tribunal
é divergente com a jurisprudência
a quo
do STJ.
[...]

As partes agravadas deixaram de se manifestar aos termos do agravo interno.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 79b8e460-fdc2-41eb-bfa0-9f5f4615f6b0

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
não se comprova, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou clara e
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de
seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
Em adição, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
Ademais, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial, conforme dispõe o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
A
caracterização
do
dissídio
jurisprudencial
também
fica
comprometida, posto que, para além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes,
deve o recorrente indicar o dispositivo legal supostamente violado, realizar o cotejo
analítico, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, demonstrando a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Documento eletrônico VDA48953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 79b8e460-fdc2-41eb-bfa0-9f5f4615f6b0

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867 /SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n.
1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Em verdade, o recurso especial encontra óbice, de igual forma, na incidência
da Súmula n. 126/STJ a qual preceitua que: "É inadmissível recurso especial, quando o
acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário."
A parte insurge-se contra a decisão do Tribunal de origem que condicionou a
demolição das construções irregulares à disponibilidade de moradia alternativa aos
demandados e sua família.
O acórdão recorrido assim assentou suas conclusões:
[...]
Com efeito, a força normativa da Constituição, como método próprio de interpretação
constitucional, exige do juiz, ao resolver uma questão de direitos fundamentais, adotar a
solução que propicie a maior eficácia jurídica possível às normas constitucionais
envolvidas, conforme lição de Konrad Hesse (Elementos de Direito Constitucional da
República Federal da Alemanha, Porto Alegre: SAF, 1998). É, portanto, diante deste
princípio de hermenêutica constitucional, que se revela imprescindível a consideração do
direito à moradia para a concretização do conteúdo jurídico do direito à segurança e da
tutela dos bens públicos, a fim de que se alcance uma solução jurídica constitucionalmente
adequada.
[...]
De fato, a pura e simples demolição, desacompanhada, no mínimo, de alternativa para
o exercício do direito à moradia, configuraria ato estatal desvinculado da boa-fé objetiva e
dos direitos fundamentais dos demandados. Ainda mais no caso concreto, em que Poder
Público, ciente há muito do local de habitação do apelante, atuou positivamente ao construir
Documento eletrônico VDA48953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 79b8e460-fdc2-41eb-bfa0-9f5f4615f6b0

e pavimentar rua de acesso, disponibilizar ali fornecimento de energia elétrica, dentre outros
serviços públicos.
Esta a conclusão que decorre do regime dos direitos fundamentais vigente, cujo
conteúdo se evidencia pelas respectivas previsões constitucionais e das normas
internacionais de direitos humanos.
[...]
Medida diversa implicaria violação à proteção fundamental da dignidade humana, na
medida em que o sujeito diretamente afetado seria visto como meio cuja remoção resultaria
na consecução da finalidade da conduta estatal, sendo esquecido como fim em si mesmo de
tal atividade.
[...]

Desse modo, tais foram os fundamentos constitucionais apresentados no teor
decisório e extraídos do texto da Constituição Federal (CF), quais sejam, o direito social
à moradia (art. 6° da CF), o direito fundamental à segurança (art. 5° da CF), bem como
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana
(art. 1°, III, da CF).
Portanto,
uma
vez
que
a
fundamentação
constitucional mencionada é suficiente para, de forma independente, manter a decisão
recorrida, e a parte não manifestou recurso extraordinário, seu recurso especial não deve
ser admitido.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 79b8e460-fdc2-41eb-bfa0-9f5f4615f6b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.005 / SC
Número Registro: 2024/0485556-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068193220144047208
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SC022814
BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
AGRAVADO
: GATHERRY LAIS DA SILVA CORREIA CHARNISKA
ADVOGADO
: SERGIO GOMES DE ALMEIDA - SC015488
AGRAVADO
: ANDREA VIEIRA
AGRAVADO
: JAIR RODRIGUES CHARNISKA
ADVOGADO
: AGENOR DA SILVA JUNIOR - SC036645
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SC022814
Documento eletrônico VDA49934869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 80179d08-b91d-44e7-852e-2da038851592

BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
AGRAVADO
: GATHERRY LAIS DA SILVA CORREIA CHARNISKA
ADVOGADO
: SERGIO GOMES DE ALMEIDA - SC015488
AGRAVADO
: ANDREA VIEIRA
AGRAVADO
: JAIR RODRIGUES CHARNISKA
ADVOGADO
: AGENOR DA SILVA JUNIOR - SC036645
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 80179d08-b91d-44e7-852e-2da038851592